Tribunal: TJDFT
Processo: 0714733-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). Desse modo, não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.
2. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3. A obrigação alimentar recai sobre ambos os pais e, estando os cônjuges separados, o encargo deve ser imposto na proporção de recursos de cada um, nos termos do art. 1.703 Código Civil.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.